Tribunal: TJSP
Processo: 1003208-70.2017.8.26.0101
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Agravo interno – Responsabilidade civil - Ação de indenização – Pedido de parcelamento das custas recursais rejeitado pela decisão agravada - Ausência de causa para deferimento do pedido - Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000043143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003208-70.2017.8.26.0101/50000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante
VITÓRIA CAÇAPAVA LOTERIAS LTDA - ME, é agravado CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FABIO TABOSA (Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1003208-70.2017.8.26.0101/50000 -Voto no 30595
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 1003208-70.2017.8.26.0101/50000
2a Vara de Caçapava
Agravante: Vitória Caçapava Loterias Ltda - ME
Agravado: Carrefour Comércio e Industria Ltda.
Juíza de 1a Instância: Simone Cristina de Oliveira Souza da Silva
Voto no 30595.
- Agravo interno - Responsabilidade civil - Ação de
indenização - Pedido de parcelamento das custas recursais
rejeitado pela decisão agravada - Ausência de causa para
deferimento do pedido - Agravo não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que rejeitou pedido de parcelamento das custas recursais e
determinou o recolhimento do respectivo preparo, em cinco dias, sob pena
de deserção.
A agravante alega que: a) é "vultoso" o valor do
preparo, de pouco mais de R$4.000,00, o que prejudica seu fluxo de caixa
"se descapitalizado de uma só vez" (fl.3); b) a retirada da mencionada quantia
acarretar-lhe-ia problemas, pois deve prestar contas à Caixa Econômica
Federal e prejudicaria o pagamento de seus funcionários; c) "considerando que
houve uma redução considerável em sua força de trabalho, retorno financeiro e
automaticamente seu patrimônio, junto da questão do valor do preparo, justa é a aplicação
do parcelamento do preparo recursal, possibilitando a aplicação do Direito ao caso concreto,
sob pena de injustamente impedir o acesso à Justiça pela agravante" (fl.4); d)
"considerando o Princípio da Analogia, ainda que não requerida e concedida a gratuidade à
agravante nos termos do caput do Art. 98 do Código de Processo Civil, analisando o caso
concreto junto do cenário da pandemia, o vultoso valor do preparo e a impossibilidade
financeira da empresa, justa a aplicação analógica do entendimento do § 6.o do Art. 98 do
CPC, conforme entendimento Jurisprudencial" (fl.7). Ao final, pede a concessão do
pagamento das custas de preparo, em seis parcelas.
Recurso tempestivo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1003208-70.2017.8.26.0101/50000 -Voto no 30595
3
É o relatório.
A agravante é autora em ação indenizatória, cujo
pedido inicial foi julgado improcedente pela r. sentença de fls. 170/171,
integrada pela decisão de fl.,191.
As
razões
deste
agravo
não
encerram
argumentos fundamentalmente diversos dos que embasaram o pedido de
parcelamento do recolhimento das custas de preparo (fl.196) e, por isso,
não há fundamento suficientemente relevante para o provimento do
recurso.
Como constou da decisão agravada (fls. 232): "1.
Fl. 196: Não há amparo legal para o pedido de parcelamento das custas, porque a apelante,
pessoa jurídica, Vitória Caçapava Loterias Ltda ME, não é beneficiária da justiça gratuita e
as custas de preparo recursal não se confundem com "despesas processuais", de forma que
o disposto no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, que a apelante cita no seu apelo
(fl.196), não se aplica ao caso em tela. Por tal motivo, o pedido fica indeferido. 2. Assim, nos
termos do art. 1.007 "caput", do CPC, proceda a apelante, no prazo de cinco dias, ao
recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção. (...)"
Vê-se que as alegações formuladas pela
agravante nas razões deste agravo encerram, essencialmente, as mesmas
alegações já deduzidas anteriormente, que foram pormenorizadamente
rebatidas pela decisão ora agravada.
Não há, como dito, causa para deferir o pedido
de parcelamento das custas recursais e a decisão foi devidamente
fundamentada.
A agravante não comprovou a alegada "redução
considerável em sua força de trabalho", pois, não apresentou nenhum documento
que comprove sua dificuldade de pagar de uma só vez, o valor do preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1003208-70.2017.8.26.0101/50000 -Voto no 30595
4
Se não bastasse, à fl.196, segundo a proposta
de parcelamento contido nas razões do apelo, o recolhimento se iniciaria
em setembro de 2019 (data da interposição do recurso) e findar-se-ia seis
meses após, em fevereiro de 2020, mas nem essa proposta foi cumprida
pela apelante, que apenas aguardou a apreciação do pedido, em 09 de
outubro de 2020, sem nada mais recolher e, o mais relevante, sem
comprovar a impossibilidade de não o ter feito antes.
Além do mais, como dito, nenhuma prova idônea
foi trazida a este agravo, que pudesse corroborar o alegado prejuízo do seu
fluxo de caixa nem que o pagamento do valor do preparo comprometeria o
pagamento de funcionários, notadamente quanto aos supostos reflexos que
lhe teriam sido causados pela pandemia do Covid-19, mesmo porque os
pagamentos das parcelas se encerrariam antes da pandemia.
Além disso, constou expressamente na decisão
agravada (fl. 232, item 1), que não há amparo legal para concessão do
parcelamento das custas, porque a apelante não é beneficiária da justiça
gratuita, de modo que o pedido já foi repelido e não há causa para aplicar o
benefício, de forma análoga.
Em suma, não há nenhuma informação nem
comprovação nos autos de que a apelante, ora agravante, esteja
impossibilitada de pagar, de uma só vez, o valor do preparo nem foi
justificado o motivo de passado mais de ano da interposição do recurso e
até hoje não ter havido o recolhimento da totalidade das custas recursais.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora